Tribunal: TJPA
Processo: 0801359-40.2022.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801359-40.2022.8.14.0090

APELANTE: ANTONIO MANOEL DOS SANTOS

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801359-40.2022.8.14.0090

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE PRAINHA

APELANTE: ANTONIO MANOEL DOS SANTOS

ADVOGADO: ABRAAO PEREIRA LACERDA / RITA DE CASSIA SANTOS DE AGUIAR / MARCELO ANGELO DE MACEDO

APELADO: SABEMI SEGURADORA S.A.

ADVOGADO: JULIANO MARTINS MANSUR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO POR TELEFONE SEM MANIFESTAÇÃO CLARA DE VONTADE. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. ART. 6º, III, E ART. 39, IV DO CDC. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, com repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrente de cobranças por seguro, que o consumidor alega não ter contratado.

II - No caso em tela, o contrato de seguro, realizado por meio de ligação telefônica, não promoveu a devida clareza das informações acerca da contratação. Ademais, não fora firmado contrato escrito, o qual viabilizaria o entendimento e a concordância do apelante com relação aos termos do seguro, uma vez que este se trata de pessoa idosa e com baixo grau de instrução. Tal prática configura uma flagrante violação ao dever de informação, nos termos do art. 6º, III, e art. 39, IV do CDC. Portanto, o contrato em questão deve ser declarado nulo.

III - Reconhecida a inexistência do contrato, resta determinada a repetição do indébito em dobro, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando o contexto do caso em apreço, aplicando-se a compensação sem provocar enriquecimento sem causa.

IV - Recurso conhecido e provido para reformar a sentença.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801359-40.2022.8.14.0090

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE PRAINHA

APELANTE: ANTONIO MANOEL DOS SANTOS

ADVOGADO: ABRAAO PEREIRA LACERDA / RITA DE CASSIA SANTOS DE AGUIAR / MARCELO ANGELO DE MACEDO

APELADO: SABEMI SEGURADORA S.A.

ADVOGADO: JULIANO MARTINS MANSUR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por ANTONIO MANOEL DOS SANTOS contra a decisão proferida pela Vara Única de Prainha, que julgou improcedente a ação de indenização por cobrança indevida c/c danos morais ajuizada em face de SABEMI SEGURADORA S.A.

Na Petição Inicial, Antônio Manoel dos Santos alega que sofreu cobranças indevidas por parte da Sabemi Seguradora, totalizando R$ 500,00, por um seguro que afirma não ter contratado, decorrente do contrato denominado APPLUS 6647758 – APÓLICE Nº 01.82.000055.. Solicita a devolução em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Na Contestação da Sabemi Seguradora S/A: Alega que o seguro foi devidamente contratado, comprovando através de gravação de áudio. Argumenta que não houve ato ilícito, cobrança indevida ou má-fé.

A sentença, com base nas provas dos autos, julgou improcedente o pedido do autor, não reconhecendo a alegação de cobrança indevida,
com base em gravação que evidencia a contratação do serviço. Condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios.

Nas razões recursais, o apelante argumenta que a gravação não substitui a necessidade de uma apólice de seguro assinada e que a sentença ignorou a ausência de uma manifestação clara de vontade conforme exigido pelo Código Civil (arts. 107 e 758). Argumenta-se que o apelante, por ser idoso e possuir limitada compreensão dos termos contratuais apresentados de forma rápida e possivelmente confusa durante a ligação telefônica, estava em uma posição de hipervulnerabilidade, o que deveria ter sido considerado. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a inexistência do contrato de seguro, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, e a concessão de indenização por danos morais.

Nas contrarrazões, a seguradora argumenta que todas as cobranças foram feitas com base em contrato firmado com o apelante de maneira livre e consciente. Insiste que a contratação foi validada por uma gravação telefônica que demonstra claramente o consentimento do apelante, que teve todas as condições do serviço explicadas durante a chamada, Ressalta que os descontos foram legítimos, decorrentes de contratos aprovados pelo apelante, e que não houve cobranças sem prévio consentimento. Requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801359-40.2022.8.14.0090

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE PRAINHA

APELANTE: ANTONIO MANOEL DOS SANTOS

ADVOGADO: ABRAAO PEREIRA LACERDA / RITA DE CASSIA SANTOS DE AGUIAR / MARCELO ANGELO DE MACEDO

APELADO: SABEMI SEGURADORA S.A.

ADVOGADO: JULIANO MARTINS MANSUR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Cinge-se a controvérsia acerca da legalidade do contrato de seguro, identificado sob a apólice nº 01.82.000055, firmado por meio de ligação telefônica.

Sabe-se que a relação de consumo, conforme estipulado pelo Código de Defesa do Consumidor, assegura ao consumidor uma série de direitos fundamentais, entre os quais se destaca o direito à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços que lhe são ofertados.

Nos termos do art. 6º, inciso III, do CDC, fica consubstanciado como direito do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Ademais, o art. 39, IV, do mesmo código veda ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, a utilização de vantagem manifestamente excessiva que se aproveite da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impor seus produtos ou serviços.

No caso em apreço, a partir da gravação de aúdio, em que ocorre a contratação do seguro, verifica-se que os termos do contrato foram repassados com certa agilidade, de modo que todas as informações não restaram devidamente esclarecidas e ainda não conta um contrato escrito, por meio do qual as condições firmadas poderiam ser verificadas com maior exatidão pelo consumidor, o qual se trata de pessoa idosa e com baixo grau de instrução, o que demanda ainda mais cuidado quando da celebração de qualquer avença.

Sabe-se que é imprescindível que haja transparência e boa-fé na apresentação das condições do seguro. A falha em garantir uma compreensão clara e adequada das cláusulas contratuais, especialmente em contratos formados por adesão, como se trata do caso em apreço, acarreta na nulidade do contrato, principalmente em um contexto em que se denota a vulnerabilidade do consumidor.

O contato telefônico, utilizado pela seguradora, sem a devida clareza das informações e a ausência de documentos escritos que corroborassem para o entendimento e a concordância do apelante com os termos do seguro, configura uma flagrante violação ao dever de informação. Portanto, o contrato em questão deve ser declarado nulo.

Acerca dos danos morais, é assente na jurisprudência que a frustração e o desconforto decorrentes de práticas abusivas no âmbito de contratação de serviços essenciais, especialmente quando envolvem a população vulnerável, configuram dano moral, uma vez que a falha constatada se mostra suficiente para ultrapassar os limites do aceitável, do mero aborrecimento, de modo que a lesão subjetiva surge como consequência inexorável, configurando-se o dano moral e o dever legal de indenizar, nos termos do artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, considero que de acordo com o caso concreto, a indenização por danos morais deve ser fixada em R$1.000,00 (mil reais) , a fim de evitar enriquecimento ilícito e estar em consonância com a proporcionalidade e razoabilidade.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA EM QUE O CONSUMIDOR RECEBE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL EVIDENCIADO. CONDUTA ABUSIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A ausência de comprovação da contratação de seguro, de modo a autorizar o desconto em conta corrente destinada ao recebimento de benefício de aposentadoria de correntista, gera o dever de a instituição financeira indenizá-lo por danos morais decorrente do ato ilícito praticado.

2. A fixação de R$ 1.000,00 (cinco mil reais) por danos morais visa a cumprir a dupla finalidade da espécie indenizatória em apreço, sem incorrer em enriquecimento ilícito.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJTO , Apelação Cível, 0000943-28.2021.8.27.2726, Rel. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO , julgado em 01/03/2023, juntado aos autos em 03/03/2023 16:05:06)

A questão da repetição do indébito em dobro, fundamentada no artigo 42, parágrafo único, do CDC, encontra justificativa no desconto indevido de valores na conta da apelante, presumindo-se a má-fé da apelante ao realizar tais cobranças em contexto de um contrato marcado pela falta de informação adequada.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO REMOTA, POR TELEFONE. Sentença de improcedência da pretensão deduzida. Insurgência da autora. Contratação remota, via telefone, devidamente comprovada. Hipótese, no entanto, de captação viciada da manifestação de vontade de consumidora idosa, de parca ou nenhuma instrução, ceifada de detida reflexão, mercê do induzimento a erro por técnicas agressivas de marketing, focadas precisamente na exploração de suas particulares condições de hipervulnerabilidade. Inteligência do art. 39, IV do CDC. Contrato nulo de pleno direito. Repetição em dobro do indébito devida, presente a conduta não compatível com a diretriz da boa-fé objetiva. Dano moral. Caracterização in re ipsa, mercê do lançamento de débitos indevidos em conta corrente da autora, ceifando-a de suas parcas disponibilidades financeiras de aposentada junto ao INSS, vendo-se ainda sujeita a percorrer a via crucis da demanda judicial, perenizando no tempo as deletérias consequências do ato ilícito. Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10035836520198260533 SP 1003583-65.2019.8.26.0533, Relator: Airton Pinheiro de Castro, Data de Julgamento: 31/05/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2021)

APELAÇÃO – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE SEGURO – Autora que teve valores descontados de sua conta corrente a título de prêmio de seguro que nega ter contratado – Contratação POR telefone que não observou os princípios consumeristas, notadamente o direito à informação e a vulnerabilidade do idoso – Falha no serviço prestado pela ré, que não logrou êxito em comprovar a contratação legítima do seguro e a consequente legitimidade da cobrança – Reembolso das importâncias descontadas que se impõe – DANOS MORAIS – Configuração – Consequências que extrapolam o mero aborrecimento – Desconto mensal que comprometeu a aposentadoria da requerente, que possui natureza alimentar – Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10005592320218260480 SP 1000559-23.2021.8.26.0480, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 05/11/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2021)

Com base no exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO, para declarar a nulidade do contrato de seguro em discussão; condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais,no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) e à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente da conta do apelante. Dessa forma, fica evidenciada a inversão dos ônus sucumbenciais, CABENDO AO APELADO , o pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre a condenação, de acordo com as balizas do art. 85, §2° do CPC.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/05/2024